Tribunal: TJMT
Processo: 1022884-26.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1022884-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AMELIA ALVES SANTANA - CPF: 209.573.001-15 (APELANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos bancários, na qual a apelante, aposentada, questionava a abusividade de taxas de juros aplicadas em oito contratos de empréstimo pessoal e renegociação, que variavam entre 333,45% e 987,22% ao ano, superando significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos configuram abusividade quando confrontadas com o parâmetro de 1,5 vez a taxa média de mercado; (ii) saber se as circunstâncias específicas da contratação justificam a aplicação de taxas tão elevadas; e (iii) saber se é cabível a descaracterização da mora e a repetição do indébito em face da abusividade constatada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece como parâmetro objetivo de abusividade o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme precedente do REsp 1.061.530/RS.

4. A análise matemática demonstra que todos os oito contratos apresentam taxas grotescamente superiores ao limite estabelecido, com discrepâncias variando entre 509% e 1.513% acima do patamar considerado razoável.

5. As circunstâncias específicas da contratação - aposentada com desconto direto em conta corrente e relacionamento bancário continuado - não justificam a aplicação de taxas tão exorbitantes, caracterizando evidente abuso de direito.

6. Reconhecida a abusividade extrema dos juros remuneratórios, impõe-se a descaracterização da mora e a repetição simples dos valores pagos em excesso, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido integralmente.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusividade manifesta quando as taxas de juros remuneratórios superam em mais de cinco vezes o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente em contratos com desconto automático em conta corrente de aposentada. 2. A constatação de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual afasta a caracterização da mora e autoriza a repetição simples dos valores pagos em excesso. 3. Os contratos de refinanciamento devem ter seus saldos devedores recalculados com base nas taxas revisadas, aplicando-se a Súmula 286 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 51, §1º, IV; CC, art. 205; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; STJ, Súmula 286; STJ, AgInt no REsp 1.769.662/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMELIA ALVES SANTANA
contra r. sentença proferida pela 2ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de revisão de taxa anual de juris c/c restituição de valores e pedido incidental de exibição de documentos nº 1022884-26.2025.8.11.0041, ajuizada contra
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
. A sentença
JULGOU IMPROCEDENTE
resolvendo mérito, com fulcro no artigo 487-I do CPC, mantendo a avença entre as partes, bem como,
condenou
a parte autora nas custas e despesas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Irresignada, a apelante narra ter celebrado mais de 28 contratos de empréstimo com a apelada, nas modalidades empréstimo pessoal e renegociação. Aduz que as taxas de juros aplicadas são abusivas, extrapolando significativamente entre 8 e 22 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, variando entre 33,345% a 109,912% ao ano, quando a taxa média do BACEN oscilava entre 43,63% a 55,42% ao ano para operações similares.

Sustenta prejudicial de mérito de
prescrição,
ressaltando

os termos do
precedente do STJ (REsp 1.061.530/RS)
. Assevera redução nos juros para os pagamentos antecipados, observando a taxa média e natureza da operação (série 20743 do BACEN).

Insurge-se ao argumento de risco do negócio, ressaltando ônus probatório competente a apelada, pugnando pela descaracterização da mora. Requer reforma da sentença nos termos da inicial.

A apelada apresentou contrarrazões
(id. 302316905)
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pela apelada em suas contrarrazões, notadamente a alegada
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

A apelada sustenta que o recurso não combate adequadamente a fundamentação da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da inicial sem demonstrar os supostos vícios do decisum. Contudo, verifico que o recurso de apelação apresenta
argumentação específica sobre a alegada abusividade das taxas de juros praticadas, confrontando os fundamentos da sentença
.

Demonstra, através de tabela comparativa (id n. 302316896), que os juros contratados superam significativamente a taxa média de mercado, questionando a conclusão do juízo
a quo
sobre a inexistência de abusividade.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO SPC/SERASA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADO. DEVEDOR EM MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUSTA RECUSA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.
(...}. 4.

Sentença mantida. 5.

Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - 1002125-50.2021.8.11.0051, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/07/2024, Data de Publicação: 23/07/2024)
(Destaquei)

O
princípio da dialeticidade
não exige que o recorrente refute
exaustivamente todos
os argumentos da decisão recorrida, bastando que apresente fundamentação suficiente para demonstrar o alegado erro de julgamento, requisito que se encontra atendido.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO

A apelada já havia suscitado em sua contestação
(id. 302316873)
a ocorrência de prescrição quanto a alguns contratos celebrados há mais de cinco anos, fundamentando-se na
Resolução n. 4.474/2016 do Banco Central,
que desobriga as instituições financeiras de manter contratos arquivados por prazo superior a
cinco anos após a quitação
.

A apelante, agora, por sua vez,
sustenta em suas razões recursais

(id. 302316896)
que o prazo prescricional aplicável é
decenal
, nos termos do
art. 205 do Código Civil
, tratando-se de
direitos pessoais
decorrentes de
responsabilidade contratual
.

A questão prescricional merece análise cuidadosa. Conforme jurisprudência consolidada do
STJ
,
"em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil"
(AgInt no REsp 1.769.662/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti
).

No entanto, quanto ao
termo inicial
,
em se tratando de contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada prestação paga
, conforme entendimento do próprio STJ.

Dessa forma, os autos demonstram que os contratos estão interligados por
sucessivas renegociações
, formando uma cadeia contratual que se estende até período recente (protaindo no tempo), o que afasta a incidência da prescrição.

Rejeito, portanto, a prejudicial de prescrição
.

VOTO MÉRITO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, aprofundo na controvérsia que passo expor.

O ponto central reside na alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos de empréstimo celebrados entre as partes. Para adequada solução da questão, imprescindível a análise do precedente vinculante estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp n. 1.061.530/RS
, processado sob o rito dos recursos repetitivos, bem como, aos Parâmetros de Abusividade.

Pois bem.

O referido precedente estabeleceu que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto"
.

A jurisprudência do
STJ
tem consolidado o entendimento de que a abusividade dos juros remuneratórios se caracteriza quando o percentual cobrado ultrapassa significativamente a
taxa média de mercado
, sendo aceito como parâmetro objetivo o
limite de
1,5 vez
a taxa média divulgada
pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

Dessa forma, ao aplicarmos critério objetivo ao caso concreto, estabelecido por parâmetro jurisprudencial, passo à análise matemática das taxas constantes nos contratos objeto da demanda, confrontando-as com as respectivas taxas médias de mercado vigentes à época de cada contratação.

Análise dos Contratos:

Contrato 041330030182 (08/05/2020):

·

Taxa aplicada: 987,22% a.a.

·

Taxa média BACEN (série 20743): 49,79% a.a.

·

Limite de 1,5x: 74,685% a.a.

·

Excesso: 912,535% a.a. (1.322% acima do limite)

Contrato 041330030734 (06/07/2020):

·

Taxa aplicada: 987,22% a.a.

·

Taxa média BACEN (série 20743): 43,50% a.a.

·

Limite de 1,5x: 65,25% a.a.

·

Excesso: 921,97% a.a. (1.513% acima do limite)

Contrato 041330031220 (03/09/2020):

·

Taxa aplicada: 987,22% a.a.

·

Taxa média BACEN (série 20743): 48,12% a.a.

·

Limite de 1,5x: 72,18% a.a.

·

Excesso: 915,04% a.a. (1.368% acima do limite)

Contrato 041330032298 (11/01/2021):

·

Taxa aplicada: 333,45% a.a.

·

Taxa média BACEN (série 20743): 43,63% a.a.

·

Limite de 1,5x: 65,445% a.a.

·

Excesso: 268,005% a.a. (509% acima do limite)

Contrato 041330034745 (23/08/2021):

·

Taxa aplicada: 987,22% a.a.

·

Taxa média BACEN (série 20743): 48,88% a.a.

·

Limite de 1,5x: 73,32% a.a.

·

Excesso: 913,90% a.a. (1.346% acima do limite)

Contrato 041330036441 (04/01/2022):

·

Taxa aplicada: 789,53% a.a.

·

Taxa média BACEN (série 20743): 55,42% a.a.

·

Limite de 1,5x: 83,13% a.a.

·

Excesso: 706,40% a.a. (950% acima do limite)

Contrato 041330037135 (18/03/2022):

·

Taxa aplicada: 979,76% a.a.

·

Taxa média BACEN (série 20743): 48,78% a.a.

·

Limite de 1,5x: 73,17% a.a.

·

Excesso: 906,59% a.a. (1.339% acima do limite)

Contrato 041330039039 (03/08/2022):

·

Taxa aplicada: 987,22% a.a.

·

Taxa média BACEN (série 20743): 48,78% a.a.

·

Limite de 1,5x: 73,17% a.a.

·

Excesso: 914,05% a.a. (1.349% acima do limite)

Inequivocamente,
a análise matemática demonstra que todos os oito contratos analisados apresentam
taxas de juros absurdamente superiores ao limite de 1,5 vez a taxa média de mercado
estabelecido pela jurisprudência do STJ.

As discrepâncias variam
entre 509% e 1.513%
acima do limite considerado razoável, configurando
abusividade manifesta e extrema
.

Chegam a superar em quase 10 vezes a taxa média de mercado. São absolutamente desproporcionais e configuram prática usurária inaceitável no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo considerando-se a
liberdade de pactuação das instituições financeiras
.

As circunstâncias específicas da contratação tornam ainda mais grave a abusividade constatada:

a) Quanto ao perfil da contratante:
A apelante é aposentada (conforme
quadro resumo
dos contratos - id n. 302316875 e seguintes), condição que representa menor risco em razão da regularidade e garantia dos proventos previdenciários.

b) Quanto à forma de pagamento:
Os contratos preveem desconto direto em conta corrente, modalidade que elimina praticamente o risco de inadimplência, uma vez que o débito ocorre automaticamente no momento do crédito do benefício.

c) Quanto ao relacionamento bancário:
Os autos demonstram relacionamento continuado entre as partes, com múltiplas contratações, indicando histórico de cumprimento das obrigações.

Tais circunstâncias evidenciam que
não há justificativa técnica, econômica ou jurídica para a aplicação de taxas tão exorbitantes
, caracterizando evidente
abuso de direito e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
.

Logo, caracterizada a abusividade manifesta em todos os contratos analisados,
impõe-se a limitação das taxas de juros ao patamar de 1,5 vez a taxa média de mercado vigente à época de cada contratação, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Para os contratos de
empréstimo pessoal não consignado
(série 20742 do BACEN) e operações de renegociação/composição de dívidas (série 20743 do BACEN), as taxas devem ser recalculadas
considerando o limite de 1,5 vez as respectivas médias de mercado
.

Reconhecida a abusividade extrema dos juros remuneratórios em todos os contratos,
impõe-se
a
descaracterização da mora
quanto aos encargos calculados com base nas taxas abusivas, conforme entendimento consolidado no
Tema 28 do STJ
no sentido de que
"a constatação de encargos abusivos durante o período da normalidade afasta a caracterização da mora".

Os valores pagos em
excesso devem ser restituídos de forma simples
, uma vez que não demonstrada má-fé da instituição financeira, mas apenas a aplicação de cláusulas contratuais posteriormente reconhecidas como abusivas.

Quanto aos contratos de refinanciamento, a
Súmula 286 do STJ
estabelece que
"a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores"
.

Assim, a
revisão deve alcançar também os valores utilizados para quitação antecipada de contratos anteriores, recalculando-se os saldos devedores com base nas taxas revisadas
.

A sentença de primeiro grau
(id. 302316894)
, embora bem fundamentada quanto aos aspectos gerais da matéria, não procedeu à análise matemática específica das taxas aplicadas em confronto com o
parâmetro objetivo de 1,5 vez a taxa média de mercado.
Tal análise, quando realizada com os valores corretos, demonstra
inequivocamente a abusividade extrema de todos os contratos,
impondo-se a reforma integral do
decisum
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES AFASTADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário. Alegação de erro material quanto à natureza do contrato e omissão quanto à análise da taxa de juros e à aplicação do CDC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na identificação da espécie contratual, ao se considerar como RMC o que seria contrato de empréstimo pessoal; e (ii) saber se houve omissão na análise da abusividade da taxa de juros pactuada e da aplicação do art. 6º, V, do CDC. III. Razões de decidir 3. Verificado erro material na identificação do contrato, que não é de reserva de margem consignável, mas sim de empréstimo pessoal, conforme comprovado nos autos. 4.
Reconhecida omissão na análise específica da taxa de juros remuneratórios, sendo constatado que a taxa contratada (9,58% a.m.) supera o limite de 1,5 vez a média de mercado (5,40% a.m.).
5. Ainda que a taxa ultrapasse o limite, não ficou evidenciado desequilíbrio contratual relevante ou vantagem exagerada, especialmente diante da clareza contratual e da livre pactuação. 6. A aplicação do CDC, embora cabível, não conduz à revisão do contrato sem demonstração concreta de onerosidade excessiva, nos termos do art. 6º, V, do CDC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material e omissão, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: “1. A existência de erro material na identificação da espécie contratual não implica, por si só, nulidade do acórdão, quando não influencia no resultado do julgamento. 2
. A taxa de juros superior a 1,5 vez a média de mercado pode ser considerada abusiva, mas sua validade exige análise do caso concreto, sendo necessário comprovar desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada para sua revisão judicial.”

(N.U 1014486-53.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que rejeitou Agravo Interno interposto por instituições financeiras, inconformadas com decisão que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios (698,33% a.a.) em contrato de empréstimo bancário, substituindo-a pela média de mercado divulgada pelo Bacen (92,61% a.a.). As Embargantes sustentam omissão do acórdão quanto à existência de precedente anterior da mesma câmara, envolvendo as mesmas partes e tese jurídica, no qual se teria reconhecido a legalidade da taxa contratada. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar
precedente
anterior supostamente idêntico, proferido pela mesma câmara, sobre a legalidade da taxa de juros praticada. III. Razões de Decidir O acórdão impugnado enfrenta de forma expressa, clara e fundamentada os argumentos relativos à abusividade dos juros, com base em jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Resp 1.061.530/RS, segundo o qual a superação da taxa média Bacen em mais de 1,5 vez é parâmetro objetivo de controle judicial. A desproporção entre a taxa contratada (698,33% a.a.) e a média de mercado (92,61% a.a.) configura, por si só, abusividade manifesta, não havendo nos autos prova técnica capaz de justificar tal discrepância. A alegação de que os contratos foram firmados com público negativado não autoriza, por si só, a fixação de encargos flagrantemente excessivos, incompatíveis com a boa-fé e o equilíbrio contratual. A invocação de precedente anterior não caracteriza omissão, pois as Embargantes não comprovaram a identidade fática entre os contratos discutidos, especialmente quanto às taxas, condições e riscos envolvidos. A jurisprudência interna das Câmaras não possui efeito vinculante nos termos do art. 927 do CPC, sendo legítima a divergência interpretativa fundada nas especificidades do caso concreto. IV. Dispositivo e Tese Embargos de Declaração Rejeitados.
Tese de Julgamento: “1. A caracterização de juros abusivos decorre da discrepância objetiva entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Bacen, especialmente quando ultrapassa em mais de 1,5 vez tal média. 2. A mera alegação de existência de precedente anterior não configura omissão se não comprovada a identidade fática e jurídica entre os casos. 3. A jurisprudência interna das Câmaras não tem efeito vinculante, não sendo omissa a decisão que adota fundamentação distinta com base nas particularidades do caso concreto.”
Dispositivos Relevantes Citados: Cpc, Arts. 1.022 E 85, § 8º; Cdc, Art. 51, Iv. Jurisprudência Relevante Citada: Stj, Resp 1.061.530/Rs, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, J. 22.10.2008; Stf, Súmula 596.

(N.U 1003661-31.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) (Destaquei)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO EM 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO E TARIFA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – NÃO ACOLHIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Ações de apelação interpostas, respectivamente, por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e ajustando-os à taxa correspondente a uma vez e meia a média de mercado. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovante de residência do autor conduz à inépcia da inicial; (ii) saber se a quitação das parcelas do contrato descaracteriza o interesse de agir; (iii) saber se é devida a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato; (iv) saber se é cabível o reconhecimento de venda casada na contratação de seguro e a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem; (v) saber se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança de juros tidos por abusivos; (vi) saber qual o critério de fixação dos honorários advocatícios e da distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A ausência de juntada de comprovante de residência não configura inépcia da inicial, por não ser documento essencial à propositura da demanda, conforme art. 319, II e §2º do CPC.
4. O interesse processual subsiste mesmo nos contratos quitados, por força da Súmula 286 do STJ. 5. A taxa de juros contratada (3,41% a.m. – 49,54% a.a.) excede uma vez e meia a média do mercado (2,08% a.m.), sendo, pois, abusiva. Fixação em 3,12% a.m., conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6. A contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, com cláusula de facultatividade, inexistindo venda casada. A tarifa de avaliação de bem foi expressamente pactuada e não revela onerosidade excessiva. 7. Tarifa de avaliação de bem e seguro. Legalidade. A fixação de danos morais exige demonstração de efetiva aflição ou exposição vexatória, o que não se comprovou. 8. A repetição do indébito deve observar a forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora desde a citação. 9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não da causa. Diante da sucumbência recíproca, repartição dos ônus entre as partes na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, suspensa a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos de apelação parcialmente providos.
Tese de julgamento: "1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse patamar
. 2. A contratação de seguro facultativo e a tarifa de avaliação de bem são válidas, desde que pactuadas em instrumento apartado e ausente onerosidade excessiva. 3.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé do credor.
4. A ausência de comprovante de residência não configura inépcia da petição inicial. 5. Mesmo contratos quitados podem ser objeto de revisão judicial. 6. A condenação em honorários deve incidir sobre o valor da condenação, observado o critério da sucumbência recíproca.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CPC, arts. 373, II; 485, VI; 85; CDC, arts. 6º, III, IV, V; 54-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018.

(N.U 1007989-82.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. APLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos reconhecendo a aplicabilidade do CDC, a abusividade dos juros remuneratórios, a descaracterização da mora e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno de três pontos: (i) se a relação contratual de renegociação de dívidas admite a aplicação do CDC; (ii) se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade diante da taxa média de mercado; e (iii) se é devida a redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência, com majoração dos honorários. III. Razões de decidir 3. Aplicável o CDC quando o serviço bancário, mesmo envolvendo profissional rural, visa à mera reorganização financeira pessoal, desvinculada de atividade produtiva. 4. Demonstrada a vulnerabilidade do embargante, é legítima a mitigação da teoria finalista, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,71% ao mês) excede ligeiramente 1,5 vezes a taxa média de mercado (1,80%), parâmetro este adotado pela jurisprudência como indício de abusividade.
6. A diferença, ainda que ínfima, é suficiente para justificar a intervenção judicial, ante a ausência de justificativa objetiva para o descompasso entre o contrato e o mercado.
7. Reconhecida a abusividade na fase de normalidade do contrato, impõe-se a suspensão da mora, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ).
8. A procedência parcial dos embargos justifica a distribuição proporcional da sucumbência, não se caracterizando sucumbência mínima da parte apelante. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários destinados à reorganização de dívidas pessoais, independentemente da atividade profissional do contratante, quando ausente finalidade produtiva. 2.
A cobrança de juros remuneratórios que superam em mais de 50% a taxa média de mercado, sem justificativa objetiva, configura abusividade e autoriza a limitação ao patamar médio. 3. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, é cabível a descaracterização da mora e a consequente suspensão dos seus efeitos.”
Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 170; CDC, arts. 2º, 4º, III e 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §11, e 86, p.u. Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2017; TJMT, ApCiv 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025.

(N.U 1000423-44.2024.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
integral para:

a)
DECLARAR
a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem taxas de juros remuneratórios superiores a 1,5 vez a taxa média de mercado em todos os contratos objeto da demanda (041330030182, 041330030734, 041330031220, 041330032298, 041330034745, 041330036441, 041330037135 e 041330039039);

b)
DETERMINAR
a limitação das taxas de juros remuneratórios ao patamar de
1,5 vez a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para cada operação, considerando as séries 20742 e 20743, vigentes à época de cada contratação;

c)
DETERMINAR
o recálculo integral dos saldos devedores de todos os contratos e refinanciamentos com base nas taxas revisadas;

d)
DECLARAR
a descaracterização da mora quanto aos encargos calculados com base nas taxas abusivas;

e)
CONDENAR
a apelada a restituir, de forma simples, os valores pagos em excesso em todos os contratos, devidamente atualizados pela correção monetária e acrescidos de juros legais;

f)
DETERMINAR
à apelada a apresentação dos demonstrativos analíticos de movimentação de todos os contratos necessários à liquidação da sentença;

h)
CONDENAR
a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §2º, do CPC
.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025